Tribunal: TJSP
Processo: 2039085-27.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Disciplinar / Sindicância
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOTOR DE JUSTIÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SUMÁRIO QUE CULMINOU NA IMPOSIÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DE SESSENTA E CINCO DIAS – APONTAMENTO DE MÚLTIPLAS MÁCULAS AO PROCEDIMENTO, DE ASPECTOS MATERIAL E FORMAL – ATO CORRECIONAL DE VISITA DE INSPEÇÃO, ONDE INICIALMENTE APURADOS OS FATOS, QUE OBSERVOU OS PRECEITOS DE REGÊNCIA, SEGUINDO-SE

Ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA – PROMOTOR DE JUSTIÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR SUMÁRIO QUE CULMINOU NA IMPOSIÇÃO DE PENA DE SUSPENSÃO PELO PRAZO DE SESSENTA E CINCO DIAS – APONTAMENTO DE MÚLTIPLAS MÁCULAS AO PROCEDIMENTO, DE ASPECTOS MATERIAL E FORMAL – ATO CORRECIONAL DE VISITA DE INSPEÇÃO, ONDE INICIALMENTE APURADOS OS FATOS, QUE OBSERVOU OS PRECEITOS DE REGÊNCIA, SEGUINDO-SE ABERTURA DE SINDICÂNCIA E ULTERIOR INSTAURAÇÃO DO PAD – PORTARIA INAUGURAL QUE EXPÕE, OBJETIVAMENTE, OS FATOS ACERCA DOS QUAIS RECAEM AS IMPUTAÇÕES – AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE – PRAZO PARA DEFESA ESCRITA QUE DECORRE DE NORMA COGENTE (ARTIGO 265, §3o, DA LCE No 734/1993) – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, NO TRANSCORRER DO PAD, ACOMPANHADA POR PROMOTOR DE JUSTIÇA ASSESSOR DA CORREGEDORIA-GERAL DO MPSP – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE – JUNTADA DE DOCUMENTOS POSTERIORMENTE À COLHEITA DA PROVA ORAL – PROVIDÊNCIA CONFERIDA A AMBAS AS PARTES, RESERVANDO-SE ÀS ALEGAÇÕES FINAIS EVENTUAL IMPUGNAÇÃO DA PROVA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE No 14 DO C. STF – RELATÓRIO CONCLUSIVO DA COMISSÃO PROCESSANTE PERMANENTE QUE NÃO EXIBE MÁCULAS – PEÇA DE CARÁTER PROPOSITIVO E SEM FORÇA VINCULANTE – CRÍTICAS À SOLUÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA PROFERIDA NA ESFERA ADMINISTRATIVA, BEM COMO À DECISÃO EM GRAU RECURSAL DO ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, QUE A REFERENDOU, DIZEM RESPEITO A ASPECTOS MERITÓRIOS DO ATO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITOU REGULARMENTE, ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DE EFETIVO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE GRAVE MÁCULA A ACARRETAR PREJUÍZO EVIDENTE – CONTROLE JURISDICIONAL DAS DECISÕES DISCRICIONÁRIAS ADMINISTRATIVAS QUE SE LIMITA AO ÂMBITO DA LEGALIDADE, EMBORA VIÁVEL AFERIÇÃO DOS ASPECTOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM RELAÇÃO À PENALIDADE IMPOSTA – HIPÓTESE EM QUE EVIDENCIADA PLENA EQUIVALÊNCIA ENTRE A SANÇÃO APLICADA, LEGALMENTE COMINADA, E AS INFRAÇÕES COMETIDAS – PRETENSÃO DEDUZIDA QUE, EM VERDADE, BUSCA REVER O MÉRITO DA DECISÃO IMPOSTA NO PAD – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DA SEARA ADMINISTRATIVA – PRECEDENTES – SEGURANÇA DENEGADA.